Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO CORRÉU. IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Sendo a situação do requerente idêntica à situação do corréu, que foi absolvido dos mesmos fatos em recurso de embargos infringentes e de nulidade, e em acórdão que não se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, é de rigor a extensão de tal decisão ao autor da revisional, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Revisão criminal julgada procedente.